Tribunal: STF
Processo: Rcl 73454
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Direcional Argamassas e Revestimentos Ltda. e Outros contra acórdão proferido pela 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000510-47.2020.5.02.0314), que teria violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; contrariado a tese fixada no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e não observado, ainda, as orientações da ADC 66 e ADIs 3.961 e 5.625.



    Na inicial, as Reclamantes deduzem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em resumo, o Sr. Fábio Cordeiro dos Santos, após apresentar-se como empresário, regularmente registrado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC-ANTT), na condição de Transportador Autônomo de Carga, pleiteou vínculo de emprego. De acordo com a petição inicial da reclamação trabalhista (ID. 2d20565 - Pág. 12, referência ao processo principal):



    [...]



    A r. sentença, com acerto, havia identificado nisso a atração da tese da ADC 48: ‘A própria inicial, ainda, afirma expressamente que o reclamante atuava com uso de veículo próprio, o que enseja a conclusão de que este, de fato, era ‘proprietário, co-proprietário ou arrendatário de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito, como veículo de aluguel’. Atendido também o comando do artigo 2º, § 1º, I da legislação acima referida’ (fl. 989; ID. 530969b). Lamentavelmente, essa decisão foi reformada pelo ato reclamado.



    [...]



    Após o resumo exposto no capítulo antecedente desta reclamação, percebe-se que o v. acórdão reclamado afastou a eficácia de contrato de civil e declarou a existência de relação de emprego, como se a relação empresarial tivesse sido utilizada como meio para fraudar a legislação trabalhista:



    [...]



    Sucede que o E. STF tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das relações de emprego regidas pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, na ADC 66 e até mesmo no mérito do Tema 725 da Repercussão Geral – teses obrigatórias ainda mais aplicáveis ao caso em que a eficácia de contrato de empresarial foi afastada com base no fundamento de que: ‘o autor estava inserido na estrutura da empresa e trabalhava segundo as suas orientações, entregando mercadorias e produtos das clientes da reclamada’ (fl. 1.048; ID. 99c8412 - Pág. 4).



    [...]



    No caso concreto, o v. acórdão reclamado desconsiderou a contratação do TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGA, Sr. Fábio Cordeiro dos Santos, entendendo ser despicienda a análise e enfrentamento a respeito das teses vinculantes do E. STF porque ‘apesar do que dispôs a lei em comento [...] o autor estava inserido na estrutura da empresa e trabalhava segundo as suas orientações, entregando mercadorias e produtos das clientes da reclamada’ (fl. 1.048; ID. 99c8412 - Pág. 4).



    Ao fazê-lo, descumpriu os paradigmas fixados na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, na ADC 66 e até mesmo no mérito do Tema 725 da Repercussão Geral.”



    Ao final, requerem que “seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Um dos parâmetros de controle invocado é o decidido por esta CORTE na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1. A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2. O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3. Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, o Tribunal reclamado firmou a competência material da Justiça Laboral para julgar a demanda e reconheceu o vínculo empregatício do ora Beneficiário com a ora Reclamante Direcional Argamassas e Revestimentos Ltda., aos seguintes fundamentos (eDoc. 13, fls. 09-21): 



    “Em sede de contrarrazões, as rés postulam o reconhecimento da incompetência material desta Justiça Especializada para apreciar a demanda. 



    O tema já foi objeto de recurso ordinário e esta C. Turma prolatou o acórdão ID. 62718d1 (fls. 921/924 do pdf), no qual reconheceu a competência material da Justiça do Trabalho para o julgamento do caso concreto. 



    Rejeito. 



    [...]



    A Lei nº 11.442/2007, que trata do transporte rodoviário autônomo de cargas, admite a contratação, por empresa de transporte rodoviário de cargas (ETC), de transportador autônomo de cargas (TAC), definindo-o, no artigo 2º, como pessoa física que tenha, no transporte rodoviário de cargas, a sua atividade profissional. Estabelece, ainda, que as relações decorrentes do contrato estabelecido entre o TAC e o embarcador não caracterizaram vínculo de emprego, tendo caráter comercial (artigo 5º). 



    Todavia, apesar do que dispôs a lei em comento, se o conjunto fático probatório evidenciar a presença de todos os requisitos do artigo 3º, da CLT, o vínculo de emprego deve ser reconhecido.”



    Assim, verifica-se que o ato reclamado manteve a competência da Justiça Laboral para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro ROBERTO BARROSO, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2010).



    Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021). No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato impugnado e DETERMINO a remessa dos autos para a Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 05 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente